Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO. DESPESAS PROCESSUAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais, como ocorreu no caso dos autos.
2. Apelo conhecido e não provido.